Tribunal: TJBA
Processo: 8042728-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042728-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: OLINALVA MARIA OLIVEIRA PIMENTEL DOS SANTOS Advogado(s):FABIO SOKOLONSKI DO AMARAL ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MAGISTÉRIO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. COISA JULGADA. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, em cumprimento individual provisório de sentença coletiva oriunda de mandado de segurança, rejeitou parcialmente a impugnação apresentada e determinou a incorporação da GEAC, no percentual de 31,18%, aos proventos de professora aposentada do magistério estadual, com fixação de multa diária em caso de descumprimento. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é necessária a prévia liquidação da sentença coletiva para o cumprimento individual da obrigação de fazer; (ii) saber se a exequente possui legitimidade ativa para executar o título coletivo; (iii) saber se é possível rediscutir a cumulação da GEAC com o regime de subsídio; (iv) saber se é cabível a fixação de multa diária para compelir o ente público ao cumprimento da obrigação. III. Razões de decidir 3. A obrigação de fazer reconhecida no título coletivo é certa e delimitada, consistindo na incorporação da GEAC, o que afasta a necessidade de liquidação prévia e a aplicação do sobrestamento relativo ao Tema 1.169 do STJ. 4. A coisa julgada formada em mandado de segurança coletivo beneficia todos os integrantes da categoria substituída, sendo desnecessária autorização expressa, filiação prévia ou inclusão em lista nominal, nos termos da jurisprudência do STF e do STJ. 5. A alegação de incompatibilidade entre a GEAC e o regime de subsídio já foi expressamente afastada no título executivo judicial, sendo inviável sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. 6. A fixação de multa cominatória mostra-se legítima como meio de coerção ao cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do art. 537 do CPC, observado o princípio da razoabilidade. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. É desnecessária a liquidação prévia para o cumprimento individual de sentença coletiva que reconhece obrigação de fazer certa e delimitada. 2. A coisa julgada formada em mandado de segurança coletivo alcança todos os integrantes da categoria substituída, independentemente de filiação ou autorização expressa. 3. É vedada a rediscussão, na fase executiva, de matéria já decidida no título coletivo. 4. É cabível a imposição de multa diária para compelir o ente público ao cumprimento de obrigação de fazer.” ________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXX, b; CPC, arts. 537 e 927, III; Lei nº 12.016/2009, art. 22. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.865.563/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. p/ acórdão Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 21.10.2021, DJe 17.12.2021; TJBA, MS nº 8019104-26.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto, Seção Cível de Direito Público, pub. 17.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8042728-31.2025.8.05.0000, figurando como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado OLINALVA MARIA OLIVEIRA PIMENTEL DOS SANTOS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.